Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737284-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BRUNO PEREIRA DE SOUZA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 31/08/2024, sob a acusação de ter agredido a vítima R.G.A. (ex-namorada), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega que, embora o laudo de exame de corpo de delito comprove a ocorrência de lesão corporal, a vítima não sofreu danos significativos. Reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Sustenta não haver na folha de antecedentes penais do paciente qualquer menção a descumprimento de medidas protetivas de urgência, logo, a aplicação da cautelar de monitoração eletrônica seria suficiente para garantir a incolumidade da vítima, o cumprimento das medidas protetivas de urgência e os interesses da persecução penal. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como possuir trabalho lícito e residência fixa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não evidenciam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Ação Penal no 0720681-20.2024.8.07.0007) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo paciente, seu namorado há 4 meses, no dia 31/08/2024. Contou que ambos trabalhavam na mesma lanchonete e, na data dos fatos, o paciente, durante o expediente, ingeriu bebida alcóolica e passou a fazer piadas dirigidas à vítima, relacionadas ao seu ex-marido. Chegando em casa, o ofensor proferiu xingamentos como “desgraçada” e “demônio”, pegou uma faca e a ameaçou com palavras e gestos, dizendo que iria matá-la, a jogou contra a geladeira e acertou o eletrodoméstico com a faca, furando-o. Em seguida quebrou diversos pertences da residência e agrediu a vítima com chutes, socos, puxões de cabelo, bem como arremessou objetos em sua cabeça. Na sequência, um dos vizinhos acionou a polícia e o paciente foi preso em flagrante. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, encontrou a vítima do lado de fora da residência dizendo que o companheiro a ameaçou de morte, xingou e a agrediu com chutes e murros. O condutor informou, ainda, que o paciente estava no local, visivelmente embriagado, e que presenciou o ofensor intimidando a vítima por meio de olhar e ameaçando atear fogo na casa. Na sequência, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas dos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (ID 209769406, origem). Ressalta-se não ter sido este um episódio isolado na vida do paciente, pois, conforme exposto na decisão proferida na audiência de custódia, “constata-se a existência de condenações anteriores do autuado por embriaguez ao volante (PJE 0706022-40.2023.8.07.0007), bem como ameaça e vias de fato (PJE 000322455.2020.8.07.0007), esta última também em contexto de violência doméstica contra mulher”. Embora se trate de processo envolvendo outra vítima de violência doméstica, tal fato não pode ser desconsiderado para evidenciar a periculosidade do acusado. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 209510870, origem) a descrição das lesões sofridas pela vítima: “1 - equimose vermelho arroxeada localizada em cotovelo esquerdo; 2 – equimose avermelhada localizada em tórax lateral esquerdo”, evidenciando-se a violência perpetrada em face da vítima. Tais fatos evidenciam a reiterada violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, a manutenção da medida extrema não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator